Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Responsabilidade civil. Prestação de serviços odontológicos. Nos termos do art. 14 do CDC, a clínica odontológica, na qualidade de prestadora de serviço, responde objetivamente pelos danos suportados por consumidor em virtude de vício na prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade. A prova dos autos demonstra falha do profissional que, por descuido, causou a perde de dente sadio. Responde, pois, na forma do dispositivo legal acima.
2 – Dano material. Extensão do dano. O direito à recomposição do patrimônio, na forma dos arts. 186, 927 e 944, do CC, deve ser proporcional ao dano causado pelo ilícito. Não merece prosperar a pretensão da autora em sua integralidade, no sentido do recebimento dos valores necessários à finalização do procedimento junto a outras clínicas, bem como ser restituída dos valores efetivamente pagos ao apelante, sob pena da realização do procedimento odontológico sem custos, configurando vedado enriquecimento sem causa.
3 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação a direitos da personalidade, como a integridade física e psíquica, como no caso em exame, que o defeito impõe o dissabor, e dor e o comprometimento parcial de função mastigatória em decorrência da perda de um dano.
4 – Dano estético. Perda de dente permanente. A perda de dentição inferior configura sequela permanente e altera a fisiologia do paciente, infante de tenra idade, sendo suficiente a ensejar a indenização pelo dano estético, especialmente porque os dentes artificiais não substituem os naturais quanto à funcionalidade e à durabilidade. O dano estético, espécie do gênero de reparação extrapatrimonial, pode ser cumulado com danos morais, desde que exista fundamentação individualizada para justificar cada uma das condenações, sob pena de bis in idem (Informativo de Jurisprudência no 416 - TJDFT). A indenização fixada para um e para outro mostra-se proporcional e adequada.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(r)